Tribunal: TJMT
Processo: 1028925-69.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028925-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ALTEMAR GUIMARAES - CPF: 967.529.041-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. TESE FIXADA EM IRDR Nº 9. INÉRCIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente em processo administrativo instaurado para apuração de infração ambiental atribuída ao agravado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há previsão normativa aplicável ao caso para incidência de prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais; e (ii) se os atos praticados pela Administração são suficientes para interromper o curso da prescrição nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 estabelece, em seu art. 19, § 2º, a prescrição intercorrente em procedimentos administrativos paralisados por mais de três anos sem prática de atos processuais efetivos.

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige análise objetiva quanto à ausência de atos que impulsionem efetivamente o processo. No caso concreto, constatou-se inércia da Administração por período superior ao limite legal, conforme comprovado nos autos.

5. Tese fixada no IRDR nº 9 deste Tribunal ratifica a aplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013 para casos de prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente administrativa incide em procedimentos de apuração de infração ambiental paralisados por mais de três anos, sem a prática de atos processuais efetivos, conforme art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, § 2º, e 20.

Jurisprudência relevante citada:
IRDR nº 9 (TJMT); TJMT, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/7/2024, DJE 26/7/2024.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº. 1028925-69.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ALTEMAR GUIMARÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 264956272, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Altemar Guimarães
, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente no procedimento administrativo que apurou a infração ambiental cometida pelo Recorrido.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, dispõe que, não há que se falar na prescrição intercorrente, com relação ao procedimento administrativo que norteia a dívida exequenda.

Regula que, o Decreto-lei nº 20.910/32 é quem regula a prescrição, e com relação em seu conteúdo, não há qualquer disposição acerca da prescrição intercorrente, apenas a quinquenal.

A partir destas considerações, requer a reforma da decisão objurgada, no intuito de que seja afastado o instituto em debate.

O Recorrido, no ID nº 274681855, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 264956272, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Altemar Guimarães
, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente no procedimento administrativo que apurou a infração ambiental cometida pelo Recorrido.

Assim como regulado no relatório, existe apenas uma questão a ser tratada neste momento, esta sendo a prescrição intercorrente nos procedimentos administrativos que apuram ilícitos ambientais.

Pois bem.

Inicialmente, é relevante destacar que, esta questão se encontrava suspensa, em face da pendência do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Tema nº 9, por este Sodalício.

Em
26-7-2024
foi publicado o Acórdão do referido Tema, sendo que as teses restaram redigidas da seguinte forma:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

[...]

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024)

Como pode ser verificado, resta pacificado, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a questão relativa à prescrição intercorrente dos procedimentos administrativos que apuram a infração ambiental.

No caso, interpretou-se, de forma final, o que regulam os artigos 19 e 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, e, a fim de uma melhor verificação das razões, observa-se o que regulam os referidos dispositivos:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Discute-se, na presente demanda, a prescrição intercorrente, esta que se encontra condensada, especificamente, no § 2º do artigo 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, como pode ser averiguado acima.

O Recorrente registra que, não há que se falar na prescrição intercorrente, em razão da ausência de previsão legal, já que quem regula este instituto é o Decreto-lei 20.910/32.

Como já disposto acima, é certo que a prescrição intercorrente, nos procedimentos administrativos ambientais, é regulada pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013, e, a fim de evitar novas ilações, será analisado, mais uma vez, a ocorrência, ou não, do fenômeno, no entanto, a partir do que foi estipulado por este Sodalício.

Verifica-se que, no momento do julgamento do IRDR, estabeleceu-se que não são quaisquer atos que acarretam na interrupção da contagem da prescrição intercorrente, logo, não seria qualquer despacho o responsável por influenciar na contagem.

Veja-se a tese II.1, do mencionado julgamento:

[...]

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, § 2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

[...]

Do caso concreto, constata-se que, a partir da instauração do procedimento, por meio do Auto de Infração, em
7-12-2016
(ID nº 129010000 – fl. 1, execução fiscal), o único ato que, efetivamente, impulsionou o feito, antes da constatação do instituto, deu-se em
1º-3-2017
(ID nº 129010000 – fls. 7/10), oportunidade em que ocorreu a juntada do relatório técnico.

A levar em consideração que o julgamento administrativo se deu em
13-4-2021
(ID nº 129010002 – fls. 35/41, execução fiscal), não há dúvidas que a prescrição intercorrente ocorreu no procedimento administrativo.

Não há, então, com base nas teses estipuladas por este Sodalício, por meio do IRDR Tema nº 9, afastar a prescrição intercorrente, ante a ausência de atos que efetivamente impulsionaram o feito, durante o curso do feito.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 264956272, esta que deu provimento ao Agravo de Instrumento, interposto pelo ora Recorrido, a reconhecer a prescrição intercorrente no procedimento administrativo que apurou a cobrança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025